Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem quanto aos cálculos Id. 52047431. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora